Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM PENHORADO. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. VALORES DESTOANTES. FUNDADA DÚVIDA. PERÍCIA JUDICIAL. CABÍVEL. ART. 870, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível a determinação de avaliação de bem penhorado por perícia judicial em caso de fundada dúvida acerca do valor deste, nos termos do art. 870, parágrafo único do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos observa-se a existência de diversas avaliações do imóvel com informações destoantes acerca do valor de mercado dos imóveis, além de tentativas frustradas de leilão e de venda particular, estando correta a decisão que determinou a realização de perícia para avaliar novamente o imóvel.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.